Tribunal: STF
Processo: MS 38202
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Antonio Celso Campos de Oliveira Faria contra ato do Conselho Nacional de Justiça consubstanciado no acórdão proferido no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0007420-85.2020.2.00.0000, no qual se decidiu que a revisão da decisão denegatória do pedido de concessão de abono de permanência do impetrante configuraria tutela a direito individual, por exigir a incursão na situação pessoal do requerente, em decorrência das singularidades do caso concreto.
    Sustenta que:
    “o Conselho Nacional de Justiça, ao se recusar in casu a exercer o controle sobre ato administrativo de caráter normativo do TJSP, perpetrou inadmissível violação à isonomia que deveria imperar entre seus magistrados integrantes, diferenciando-os entre aqueles egressos do Ministério Público, nas vagas destinadas ao Quinto Constitucional, e aqueles da carreira da judicatura. Nessa toada, sobre repercussão geral, no âmbito do C. CNJ (entendimento administrativo consolidado no Enunciado Administrativo CNJ n. 17/2018), como requisito para conhecimento de recursos administrativos, dois pontos merecem destaque: (i) trata-se de requisito inconstitucional, posto que a Constituição da República não condicionou o conhecimento de atos administrativos por parte daquele conselho à demonstração de repercussão geral (diferentemente do que fez expressamente a EC n. 45 quanto ao conhecimento de Recursos Extraordinários por parte dessa E. Suprema Corte); (ii) ainda assim, é inegável que a matéria meritória versada neste writ reveste-se da indigitada repercussão, na medida em que constitui situação potencialmente replicável, transcendendo o interesse individual do Impetrante, além de consubstanciar clara afronta ao caráter unitário da magistratura nacional. 
    Assim, em um primeiro momento, mister seja rechaçada a possibilidade de imposição de um requisito inconstitucional para apreciação de atos no exercício de sua própria atividade-fim por parte do C. CNJ. 
    Ora, a EC n. 45, ao promover uma série de aperfeiçoamentos institucionais na estrutura do Poder Judiciário, buscando preservar a nobre função precípua desse E. STF, criou o requisito recursal da repercussão geral das questões constitucionais especificamente quanto ao conhecimento do Recurso Extraordinário. 
    […]
    Desta sorte, considerando a recente revisão da jurisprudência desse Pretório Excelso acerca da competência originária para apreciação de atos do C. CNJ, entende-se chegado o momento de se dar outro passo adiante, a fim de que seja estabelecida efetiva possibilidade de controle dos atos do Conselho por parte do órgão de cúpula do Poder Judiciário nacional, até mesmo para que sejam plenamente satisfeitas as funções atribuídas pelo Constituinte Reformador àquele órgão. 
    De todo modo, ainda que assim não se entende, o caso sub judice consubstancia insofismavelmente violação desproporcional a direitos, e não apenas aqueles titularizados pela pessoa do Impetrante, mas de todos aqueles que se encontram na mesma situação por serem oriundos da carreira do Parquet, desvelando sua repercussão geral. 
    Mesmo aos olhos da jurisprudência administrativa do CNJ, estão preenchidos os requisitos para conhecimento do PCA proposto pelo ora impetrante. 
    Nos termos do indigitado entendimento, é necessário que a pretensão submetida ao Conselho ultrapasse os interesses subjetivos das partes, em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria.”
    Enfatiza que diante da equiparação do vencimentos de procurador de justiça e desembargador, não se justifica o entendimento albergado pela Corte Paulista, que acompanhou o voto condutor de relatoria do Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, responsável por, monocraticamente, oferecer a primeira decisão denegatória da pretensão, enquanto Presidente daquela Corte, e para quem o pedido seria juridicamente inviável, considerando “a especial circunstância de mudança de carreira do recorrente, que dificulta manter, na Magistratura, a data em que ocorreria sua aposentadoria se tivesse permanecido no Ministério Público”.
    Discorda da interpretação do TJSP de que seria “inaplicável aos desembargadores oriundos do Quinto Constitucional – Classe Ministério Público, para fins de aposentadoria, o requisito do ‘tempo de carreira’ a que aludem os arts. 6º, IV, da EC n.º 41/03 e 3º, II, da EC n.º 47/05, não obstante aplicáveis os cinco anos no cargo”, decisão esta que foi, ao final, mantida pelo CNJ. 
    Ao final, requer o seguinte:
    “(i) Em sede preliminar, seja o presente Mandado de Segurança conhecido e regularmente processado, contra deliberação negativa perpetrada pelo Conselho Nacional de Justiça, assegurando a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal e ao Poder Judiciário; 
    ii) Seja concedida medida liminar, no sentido de suspender os efeitos do Acórdão nos autos do PCA nº 0007420-85.2020.2.00.0000 determinando ao Conselho Nacional de Justiça a superação do requisito da repercussão geral para apreciação meritória da matéria, na próxima sessão de julgamento;
    ii.i) alternativamente, considerando a matéria de direito aqui versada, seja reformado o ato administrativo combatido, no sentido de se reconhecer como requisito para a concessão do benefício do abono de permanência (a) o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária integral e (b) a permanência na atividade, sendo irrelevante o período de 5 anos de efetivo exercício no cargo para aqueles ingressos pelo Quinto Constitucional nas vagas destinadas aos membros do Ministério Público, se o período contributivo na base de cálculo em que concedido o benefício superar este tempo mínimo, em homenagem à simetria existente entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público e a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração;
    [...]
    v) no mérito, a confirmação da liminar requerida, concedendo-se a segurança para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheça o período contributivo de membro egresso do Ministério Público e ingresso no Tribunal pelo Sistema do Quinto Constitucional como de efetivo exercício no cargo para todos os efeitos de concessão dos benefícios previdenciários da aposentadoria e, por via de consequência, do abono de permanência por, se de modo diverso, representar verdadeira capitis diminutio ao cidadão.”
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o caso não é de concessão do pleito de urgência, eis que, nesse exame perfunctório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca ao direito líquido e certo da impetrante.
    O deferimento de liminar em mandado de segurança somente se justifica em face das situações que se ajustam aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante (i) a existência de fundamento relevante e (ii) a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. Na espécie, não vislumbro a existência de fundamento relevante, ao menos neste juízo preliminar, suficiente para determinar a suspensão cautelar do ato combatido. Noto que a decisão combatida, oriunda do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, foi fundamentada em entendimentos firmados por este órgão, sendo descabido, na atual fase processual, a desconstituição do ato, que é dotado de presunção de legitimidade.
    De outro lado, deve-se ponderar que o indeferimento desta liminar não frustrará o resultado útil do processo, porquanto o eventual deferimento deste writ terá o condão de retirar do mundo jurídico a decisão atacada com relação ao impetrante, restabelecendo a situação fática anterior.
    Neste exame preliminar, a autoridade impetrada atuou dentro dos limites de suas atribuições constitucionais de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura e de controlar a atuação administrativa do Judiciário (art. 103-B, § 4º, I e II, da Carta Magna). 
    Solicitem-se informações, com urgência.
    Cite-se a Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (Lei 12.016/2009, art. 7°, II).
    Cumpridas tais diligências, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator